Tribunal: TJDFT
Processo: 20180510050724APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM PROVEITO DO ADVOGADO – DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE EVENTUAL DEFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.
1) A nomeação de defensor dativo não é viável quando exista defensoria pública estruturada em atuação.
2) O juízo de valor a respeito da insuficiência ou deficiência de defensores públicos, para justificar a nomeação de defensor dativo, exige evidências concretas a respeito da atuação do órgão estatal.
3) Se o advogado passou a atuar como defensor dativo, a pedido seu, não há como se compreender que tal admissão tenha ocorrido como forma de suprir carência da Defensoria Pública, se nada nesse sentido foi vislumbrado nos autos. Assim, se foi o próprio advogado quem postulou a nomeação, sem especificar qual seria o seu intuito, não se mostra crível que tal postura lhe crie o direito de receber honorários advocatícios pagos pelo Estado, que já exerce a função de manter órgão específico para atendimento jurídico de hipossuficientes.